Tribunal: TJSP
Processo: 2270792-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ambiental. Embargos de declaração. Erro material evidenciado. Correção. Excerto extirpado do aresto por não guardar correlação com a matéria invocada. Vício inocorrente quanto ao propalado cerceamento de defesa pela omissão de prazo para a juntada das últimas razões. Questão apreciada. Contradição. Esclarecimento. Honorários de advogado público. Tema decidido, com trânsito em julgado, nos autos

Ementa:
Ambiental. Embargos de declaração. Erro material evidenciado. Correção. Excerto extirpado do aresto por não guardar correlação com a matéria invocada. Vício inocorrente quanto ao propalado cerceamento de defesa pela omissão de prazo para a juntada das últimas razões. Questão apreciada. Contradição. Esclarecimento. Honorários de advogado público. Tema decidido, com trânsito em julgado, nos autos da ADI 6053/STF. Legalidade na fixação de verba de sucumbência a advogado público. Observância, contudo, do teto constitucional. Controle a ser realizado pelo órgão responsável pelo pagamento dos subsídios dos patronos públicos, não se cogitando de limitação quando do arbitramento da verba. Ilegitimidade para exigir os honorários invocada. Insubsistência. A verba de sucumbência diz respeito à remuneração do trabalho realizado pelo advogado em feito específico, absolutamente diversa da hipótese de cobrança de débito fiscal, este sim, de competência da Fazenda Pública. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.